Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-32.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703548-32.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA, ELEUZA MARIA VAZ TEIXEIRA APELADO: GESSIKA DANIELLE SOUSA DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que, em ação de cobrança, condenou os réus/apelantes ao pagamento de: “a) R$ 334.792,00 a título de saldo devedor do contrato de compra e venda, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde o vencimento antecipado do contrato; e b) R$ 7.800,00 a título de multa contratual, corrigidos monetariamente desde o inadimplemento e acrescidos de juros de mora desde a citação”. Alegam, em síntese, que: 1) há forte plausibilidade das teses de fraude na venda, tentativa de distrato e fatos impeditivos/atenuantes do inadimplemento; 2) existem indícios de excesso na quantificação da multa contratual; 3) houve afronta à ordem jurídica quanto à responsabilização da fiadora; 4) o periculum in mora decorre do risco de imediatas constrições patrimoniais (penhora, bloqueios, expropriações) com potenciais efeitos irreversíveis. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §3o e §4o, CPC, a fim de obstar a execução provisória da sentença. Ocorre que, no caso, a apelação já conta com efeito suspensivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator